Tribunal: TJMT
Processo: 1008628-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008628-80.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[GRACIELLY ALVES CUNHA - CPF: 019.520.271-60 (ADVOGADO), JADSON KELVY DE JESUS SOUZA - CPF: 062.631.731-22 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMACA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), JADSON KELVY DE JESUS SOUZA - CPF: 062.631.731-22 (PACIENTE), GRACIELLY ALVES CUNHA - CPF: 019.520.271-60 (IMPETRANTE), GRACIELLY ALVES CUNHA - CPF: 019.520.271-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CESAR DA SILVA ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO VICTOR DOS SANTOS - CPF: 076.189.081-50 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA EMILIA COSTA DA SILVA - CPF: 304.396.041-68 (VÍTIMA), MANOEL SANTANA DE JESUS - CPF: 177.334.301-78 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008628-80.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: GRACIELLY ALVES CUNHA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – ALUSÕES GENÉRICAS À GRAVIDADE DO DELITO– ARGUMENTAÇÃO INIDÔNEA – ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM CONCEDIDA.

A prisão justificada na garantia de ordem pública deve ser decretada a partir de
elementos extraídos do caso concreto
, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta.

Argumentos que se amoldam a qualquer situação, ou que fazem referência à gravidade genérica do crime, em tese cometido, não bastam para a segregação cautelar.

Diante da pouca idade do paciente, de sua primariedade e da ausência de outros registros criminais, a submissão dele a medidas cautelares alternativas mostra-se suficiente para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008628-80.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: GRACIELLY ALVES CUNHA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jadson Kelvy de Jesus Souza,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal de Santo Antônio do Leverger, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) em 30-12-2019, o paciente foi preso, em fragrante delito, por ter cometido, em tese, o crime de roubo majorado; 2) a segregação cautelar foi decretada de forma genérica; 3) a gravidade abstrata do delito não justifica a prisão cautelar; 4) o coinvestigado obteve liberdade provisória; 4) “
nunca cometeu crime mediante grave ameaça e violência
” (sic); 5) a prisão afronta a presunção e inocência; 6) é primário, tem bons antecedentes, endereço certo e uma filha menor, nascida em 18-10-2018; 7) podem ser impostas medidas cautelares alternativas; 8) “
o paciente é asmático, sofre com problemas respiratórios, portanto para diminuir o fluxo de pessoas no sistema prisional do estado em face à proliferação do novo coronavírus, requer a medida para que o Paciente, cumpra à prisão domiciliar, pois se enquadra nas orientações do Supremo Tribunal Federal
” (sic) (
Id.
39850518).

A liminar foi indeferida no plantão judiciário (Id.
39868496
), e
a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 40236477).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 40502477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020